Tribunal: STF
Processo: ARE 1255698
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio de Janeiro que deu provimento a recurso do recorrido para o “recebimento da queixa-crime, determinando-se o prosseguimento do feito no Juízo de origem”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Os recorrentes alegam violação ao art. 133, da CF. Afirmam que, “ainda que as expressões fossem duras, o comportamento do Reclamado não poderia ensejar elogios, haja vista o seu comportamento temerário com relação à ação de despejo por falta de pagamento, que lhe foi movida”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Os advogados querelados estão acobertados pela imunidade, na forma do artigo 7°, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia (…).
    […]
    Contudo, bastante evidente o fato de que a imunidade tem relação de pertinência direta com o exercício da atividade, não acobertando aquelas situações em que o advogado ataca a honra alheia sem que isso seja desdobramento necessário a atividade profissional. 
    Ora, qual a pertinência e a necessidade em uma ação de despejo do advogado afirmar que a parte adversa é “um verdadeiro patife" ou afirmar "e que tem a cara de pau de ainda achar que tem direito a alguma coisa". 
    O advogado não tem o direito de afirmar que a parte adversa é um patife, pois obviamente isto não está coberto pela imunidade legal. 
    […].”
    Nessa linha, veja-se o RE 887.888-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Alegada ofensa ao art. 133 da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Regimental não provido.
    1. A jurisprudência pacífica da Corte não deixa dúvidas de que os temas relativos à imunidade profissional do advogado demandam análise da legislação infraconstitucional. Logo, ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta ou reflexa.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator